Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO PAGA PELOS ARREMATANTES. COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 23 § 2o DO PROVIMENTO 51/2020 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A comissão do leiloeiro é paga pelo próprio arrematante, salvo se o valor da arrematação superar o crédito exequendo, o que ocorreu no caso. Ressarcimento devido, deduzindo-se a comissão do produto da arrematação.
2. Litigância de má-fé não configurada.